Tribunal: TJMT
Processo: 1032253-78.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032253-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDILEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 312.289.922-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSAPOR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AINTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, poderia ser decretada, considerando a ausência de inércia superior a trinta dias e a falta de intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação de inércia superior a trinta dias, seguida de intimação pessoal da parte autora para no prazo de 5 dias, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade.

4. No caso concreto, não houve e não houve inércia por mais de trinta dias. E, a extinção de processo se deu a sem observância do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC intimação pessoal da Apelante, configurando a necessidade de anulação da sentença para assegurar o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação de inércia por prazo superior a trinta dias e a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante defende, em síntese, violação ao § 1º do art. 485 do CPC, tendo em vista que a extinção do processo por abandono da causa não observou a necessidade de intimação pessoal da parte exequente, ora apelante, para suprir a falta, contendo advertência, conforme previsto em norma.

Assevera que a sentença está eivada de vício, uma vez que fundamentada no
abandono
da causa por mais de 30 dias, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual o
decisum
deve ser anulado.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de cassar a sentença proferida e, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Itau Unibanco Holding S.A., em face da sentença proferida, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que a Instituição Bancária ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de EDILEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Deferido o pedido liminar de busca e apreensão do bem apontado na inicial, consta nos autos certidão negativa de citação da parte Requerida, lavrada por Oficial de Justiça.

Em 10/09/2024 foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa no prazo de 05 (cinco) dias.

A intimação via DJEN se deu em 12/09/2024. E o prazo legal transcorreu in albis sem que a Requerente tenha se manifestado.

Por fim, o Juízo a quo prolatou sentença extintiva nos seguintes moldes:

“[...].

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

[...]

Com essas considerações passa-se à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com efeito, sabe-se que o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código”.

Portanto, é cediço que, para que possa ser julgado extinto com base no abandono da causa ou inércia do autor por não ter cumprido as diligências que lhe incumbiam, a parte deve se manter inerte por período superior a trinta dias, o que não ocorreu no caso em tela, e somente então ela deve ser intimada para cumprir a determinação “sob pena de extinção da ação”.

No presente caso, não houve a aludida inércia por desídia da Autora, uma vez que não houve intimação para no prazo de trinta dias para dar prosseguimento ao feito e tampouco a posterior intimação do parágrafo 1º, do artigo 485, III, do CPC, que dispõe que para se concretizar a extinção por abandono da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Constata-se no andamento processual, que somente foi determinada, em 10/09/2024, a intimação da Apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão negativa juntada aos autos.

Em 12/09/2024 foi registrado ciência, via DJEN. E o prazo decorreu sem a manifestação do ora Apelante.

E o prazo legal transcorreu in albis sem que a Requerente tenha se manifestado.

Assim, nota-se que ocorreu a extinção da ação sem que ocorresse de fato o abandono da causa por mais de trinta dias, pois, como se sabe, a intimação para dar prosseguimento ao feito só poderia ser válida para os fins do §1º do art. 485, do CPC, se, antes, tivesse ocorrido a inércia da parte autora por um período de mais de trinta dias sem dar impulsionamento ao feito, o que nitidamente não ocorreu na hipótese.

Ainda, verifica-se que não houve a posterior intimação pessoal para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sendo assim, a norma processual não foi devidamente observada.

In casu, a intimação da Apelante para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo 485, III, § 1º do CPC.

Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito. E, em consequência, implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento. (N.U 0002511-59.2014.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃODO PROCESSOSEM JULGAMENTODO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE-EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

Dessa forma, diante da ausência de intimação pessoal da parte Apelante, nos termos do que prescreve o art. 485, §1º do CPC, resta clara a necessidade de anulação da sentença, assegurando o regular prosseguimento do feito.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. para anular a sentença e, via de consequência, e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025